Tribunal: TJSP
Processo: 1003564-40.2021.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação anulatória de adjudicação de bem imóvel. Alegada ausência de citação na execução e de intimação da alienação judicial. Sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, considerando ausência de interesse processual. Apelação. Conquanto não formalmente citada da execução, a ora recorrente, cônjuge do devedor, foi devidamente intimada acerca das penhoras efetivadas, deixando de se

Ementa:
Ação anulatória de adjudicação de bem imóvel. Alegada ausência de citação na execução e de intimação da alienação judicial. Sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, considerando ausência de interesse processual. Apelação. Conquanto não formalmente citada da execução, a ora recorrente, cônjuge do devedor, foi devidamente intimada acerca das penhoras efetivadas, deixando de se manifestar nos autos executórios. Inadmissível tentativa de colher proveito do inadimplemento contratual e da cômoda inércia no exercício das faculdades processuais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.